Tribunal: STF
Processo: Rcl 64086
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, sem pedido de liminar, ajuizada por Valmir Machado de Andrade, sob o fundamento de que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado Espírito Santo não observou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Para tanto, afirma que,



    “No caso em tela, o r. juiz direito, prejudicou a atuação do reclamante e cliente ao emitir parecer exclusivo do IRMP/ES, de suspensão do prazo prescricional do processo incompatível com a separação dos poderes e sem conhecer os autos do processo, pois, nos termos do acórdão juntado, o processo nunca foi ao gabinete do juízo coator verbis”



    Pretende, ao final: 



    “1. Requer, seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da Súmula Vinculante 14, do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, para que o reclamante tenha acesso aos autos do processo de número: 0004872-21.2022.8.08.0024, no cartório do 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA – VITÓRIA – ES no prazo de 10 dias; 



    2. Subsidiariamente, não apresentando os autos do processo em cartório para vista, no prazo determinado, seja os autos trancados definitivamente, haja vista, a ilegalidade processual penal no caso em relevo nos termos do art. 5º, incs. LIV e LV, CF;



    3. Por fim, seja a presente reclamação constitucional conhecida de ofício.



    A autoridade reclamada não apresentou informações (edoc. 9 e12)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, conforme ementa abaixo transcrita:  



    “Processo penal. Reclamação. Suposta violação ao enunciado n.º 14 da Súmula Vinculante do STF. 1. O reclamante, suposto defensor de Savny Victoria Oliveira, não detém legitimidade para propor a presente reclamação, a qual deveria ter sido ajuizada em nome da investigada, visto que ele não figura como investigado no feito original. 2. Além disso, não há nos autos procuração que comprove que o advogado atue na defesa da investigada na presente reclamação e nos autos do procedimento investigatório, o que reforça a irregularidade da inicial. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n° 14 que não se verifica na espécie. 4. Pelo não conhecimento da reclamação”. (edoc. 15)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, como bem observou a PGR, que o reclamante, Valmir Machado de Andrade, suposto defensor de Savny Victoria Oliveira, não detém legitimidade para propor a presente reclamação, a qual deveria ter sido ajuizada em nome da investigada, visto que ele não figura como investigado no feito original. 



    Ademais, não consta nos autos procuração que comprove que o advogado atue na defesa da investigada na presente reclamação e nos autos do procedimento investigatório, o que demonstra a irregularidade da inicial.



    No mais, o parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:  



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se dos fundamentos do TJ local ao denegar a ordem do HC nº 0000085-38.2023.8.08.9101:  



    “Dito isso, entendo que não existe o aludido constrangimento ilegal que pudesse permitir que as investigações contra a paciente fossem arquivadas, uma vez que a autoridade policial ainda se encontra investigando os fatos, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade coatora no sentido de que os autos se encontram em tramitação direta entre o Ministério Público e a Delegacia de Polícia, sequer tendo havido conclusão do processo ao gabinete. 



    Ademais, em observância ao parecer oferecido pelo IRMP, compartilho do entendimento de que “não consta nos autos informação de que a autoridade policial responsável tenha negado acesso ao procedimento em questão ao advogado da paciente, não sendo possível presumir tal fato”. 



    Desse modo, havendo notícia e indícios concretos da prática de infração penal e considerando, ainda, que o inquérito policial está em andamento, tenho que inexiste o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual a ordem deve ser denegada”. (edoc. 1, p. 16, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Nesse mesmo sentido, assentou o parecer da PGR:  



    “No mais, ressalta-se que a Súmula Vinculante nº 14 desse e. STF reconhece que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O objetivo da referida Súmula Vinculante é assegurar ao indiciado o amplo acesso aos documentos acostados aos autos do inquérito policial com o objetivo de assegurar a ampla defesa na fase investigatória realizada pela autoridade policial. 



    Na espécie, conforme exposto pelo TJ local na decisão supracitada, a qual, segundo o reclamante, teria afrontado o enunciado da referida súmula, não consta nos autos originários a informação de que a autoridade policial responsável teria negado à defesa da investigada o acesso ao inquérito policial em questão, não sendo possível presumir tal fato. 



    Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos que a autoridade reclamada negou acesso aos elementos de prova já documentados, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante n° 14”. (edoc. 15, p. 5, grifamos)  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente